Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0708166-68.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, ISADORA SANTIAGO RODRIGUES EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAVID CAIO ALVES RODRIGUES e ISADORA SANTIAGO RODRIGUES em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. cujo escopo é a reforma do acórdão 1963126 (ID 68780919) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator